Tribunal: STF
Processo: HC 269222
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES DA DEFESA: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 221.605/SP (e-doc. 15), tendo sido posteriormente rejeitados os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 16).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão temporária do paciente e de outros 3 investigados, ante a suposta prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal (extorsão mediante sequestro). Em 10/04/2025, após manifestação favorável do Ministério Público, a magistrada de 1º grau deferiu o pedido da autoridade policial, pela conversão da referida prisão em preventiva (e-doc. 11, p. 2-4).
3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 6). Contra o acórdão, interpôs recurso em habeas corpus no STJ, tendo o ministro relator negado provimento (e-doc. 14). Seguiu-se, então, o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado, bem como embargos de declarações.

4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a prisão preventiva imposta ao paciente carece de fundamentação concreta.  Alegam omissão quanto aos argumentos e provas documentais apresentados anteriormente pela defesa, os quais afastariam a conclusão quanto ao periculum libertatis. Afirmam que a decisão constritiva mencionou apenas peças do inquérito policial, ausente motivação própria. Concluem haver indevida negativa de prestação jurisdicional das instâncias antecedentes ao manterem segregação cautelar fundada em elementos genéricos, bem como violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal

4.1. Argumentam que a manutenção da custódia do paciente, fundamentada no modus operandi violento da associação criminosa, transfere indevidamente a periculosidade dos corréus (executores da grave ameaça ou violência) para o paciente. Defendem que este figura apenas como o titular da conta bancária que recebeu as transferências após a extorsão, e sua ´risão evidencia não só uma espécie de “responsabilidade objetiva”, mas também falta de individualização das condutas. 

4.2. Sustentam a vedação à motivação ex post, o que impede que as instâncias superiores inovem ou complementem a fundamentação empregada pelo Juízo de origem. 

4.3. Asseveram que o periculum libertatis não restou individualmente demonstrado e que medidas cautelares diversas são cabíveis diante da presença de condições pessoais favoráveis, ressaltando que inquéritos policiais não podem ser considerados maus antecedentes ou como prova de periculosidade. 

4.4. Concluem pela desproporcionalidade da medida extrema,  especialmente porque uma corré, acusada da mesma conduta (receber valores em sua conta bancária), responde ao processo em liberdade. 

4.5. Alegam, por fim, tratar-se de mera suposição a tese de que, em liberdade, o paciente poderia intimidar vítimas, tendo em vista que “nenhuma das dezenas de vítimas relatou temor ou ameaça por parte do Paciente, que sequer foi reconhecido por qualquer delas”.

5. Pleiteiam, em sede liminar e no mérito, a revogação da custódia cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.

É o relatório. 

Decido.

6. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, consignou estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, com base no boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e nos depoimentos das vítimas. Ressaltou a gravidade concreta dos delitos imputados, praticados mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Fundamentou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, destacando a propensão à prática delitiva e a conduta violenta, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Assinalou, ainda, a conveniência da prisão para resguardar a instrução criminal, especialmente para evitar coação de vítimas e testemunhas. Concluiu pela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:

“(...) 
De fato, é o caso de decretação da prisão preventiva.
A segregação cautelar é objetivamente cabível, já que cuidam os autos de suposta prática de vários crimes de roubo (art. 157 do Código Penal) e sequestro (art. 159, caput, do Código Penal), crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I).
Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final), pois o boletim de ocorrência (fls. 4/9e fls. 83/89), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 76/79, 145, 169, 196), as declarações das vítimas (fls. 10/12, 97/98 e 106/107) revelam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.
Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial) retratado pela periculosidade dos agentes e pelas circunstâncias e gravidade concreta dos fatos, uma vez que, no momento em que as vítimas G.H.L. e W.C.W. estavam no seu veículo estacionado, nesta cidade, e foram surpreendidos por indivíduos encapuzados, os quais mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo anunciaram o assalto e na sequência mantiveram as vítimas em cárcere privado, tendo sido subtraídos o veículo em comento e quantia, em transações bancárias, conforme anunciado no B.O. no. AD5836/2025 e que também no dia 16 de fevereiro de 2025 por volta das 23h30min, as vitimas C.O.G. e E.M.E., se encontravam no interior do veículo da marca Ford, modelo Fiesta, estacionado na Rua Seis, no. 1, bairro Santa Maria III, nesta cidade, também foram surpreendidos por indivíduos, mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo anunciaram o assalto, mantendo as vítimas e, cárcere privado, tendo sido subtraídos o veículo Ford Fiesta e quantia em transações bancárias, conforme anunciado no Boletim de Ocorrência no. CL7785/2025.
Frise-se que os autuados já têm passagens por crimes patrimoniais, conforme certidões acostadas aos autos (fls. 509/510).
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade dos acusados, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
Ressalte-se que o crime imputado aos averiguados é de natureza grave, e acarreta inegável desassossego social e demonstra a periculosidade dos agentes. Por conseguinte, a prisão provisória é necessária para garantia da ordem pública e também para a conveniência da instrução criminal, já que, estando soltos, os indiciados poderão intimidar as vítimas e testemunhas.
Nesses termos, a prisão é medida que se impõe, em especial, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, figurando-se inadequada e insuficiente a imposições de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Outrossim, vislumbro a insuficiência de outras providências acautelatórias para a garantia do processo na situação vertente, considerando os argumentos acima expostos.“ (e-doc. 11, p. 2-3).  

7. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o habeas corpus, entendeu justificada a custódia. O acordão ficou assim ementado: 

"Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Decisão que decretou a prisão cautelar suficientemente fundamentada. Necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, face a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Condições pessoais que, por si sós, não autorizaram a liberdade provisória. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.” (e-doc. 6, p. 3).

8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, fazendo referência ao que decidido pelo Tribunal de origem, reafirmou a validade das premissas, nos termos do voto condutor do acórdão:

“Na presente hipótese, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o agravante teria se associado a outros indivíduos ainda não identificados, para a suposta prática em série de delitos de sequestro, extorsão e roubo com restrição de liberdade das vítimas na cidade de Rio das Pedras e região. Na ocasião, os criminosos colocavam as vítimas em cativeiros, exigindo que as mesmas fizessem transações bancárias para terceiros, sendo o acusado um dos beneficiários de tais transações, concorrendo, assim, para a prática dos crimes - fl. 218.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 
(...)
Quanto à afirmada inidoneidade da fundamentação atinente aos indícios de autoria e materialidade criminosas, pontuou o acórdão recorrido que "embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade dos delitos e de indícios de autoria razoavelmente sérios. Nesse aspecto, releva destacar o minucioso e exemplar trabalho investigativo da Polícia Civil, que, em suma, logrou descortinar a organização criminosa e apurar as circunstâncias dos delitos a partir dos relatos dos ofendidos e das transferências bancárias realizadas com as contas da vítima. Assim, de posse dos dados cadastrais das contas de destino, os investigadores conseguiram identificar os titulares beneficiários das transferências, o que permitiu o avanço das diligências, chegando até o paciente MURILO" - fls. 220-221.
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. 
Ademais, convém esclarecer que a via do habeas corpus não admite dilação probatória e que a análise do fumus comissi delicti, nesta etapa processual, é eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à conclusão da fase de conhecimento. Nesse sentido: AgRg no HC n. 970.692/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 7/5/2025 e AgRg no AREsp n. 2.742.347/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 29/4/2025. 
Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (e-doc. 15, p. 7-8).

9. Depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerado o modus operandi empregado — prática em série de delitos de sequestro, extorsão e roubo com restrição de liberdade das vítimas em cativeiros, exigindo a realização de transações bancárias para terceiros. 

10. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
  
“Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(HC nº 131.221/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 02/03/2016; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022p. 09/09/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO CONTRA PESSOA IDOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 219.365-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)

11. Muito embora outros fundamentos adotados pelo magistrado a quo não sejam adequados, como a existência de inquérito policial arquivado e conjecturas sobre a conveniência da instrução criminal,  tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a legalidade da prisão preventiva. Isso porque, nos termos dos precedentes acima colacionados, o modus operandi empregado na prática delitiva sustenta, por si só, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 

12. No que se refere à alegação de ausência de motivação própria, também não identifico ilegalidade. Ao contrário do que alegam os impetrantes, a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta. Portanto, a realidade retratada nos autos vai de encontro à afirmação da defesa de que a decisão constritiva se baseou unicamente em peças do inquérito policial.

13. Ainda assim, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado faz remição à outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Com efeito, não se constata nulidade na decisão que, ainda que de forma sucinta, apresenta motivação suficiente para a decretação da prisão preventiva, com base em indícios concretos de materialidade e autoria extraídos de investigação policial e com manifestação favorável do Ministério Público (e-doc. 10, p. 18-20). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)

14. Registro, também, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022). Os elementos constantes dos autos, conforme retratado pelas instâncias ordinárias, comprometem a pretensão de afastamento da custódia, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nessa linha, destaco:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão Preventiva. Fundamentação idônea. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes. 4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 258.376 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 09/09/2025; grifos nossos).	

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, mantendo a prisão preventiva imposta no curso da persecução penal. 2. Sustenta a defesa que a decisão monocrática incorreu em inovação argumentativa ao resgatar elementos do decreto prisional originário não invocados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao denegar o habeas corpus em sede originária. 3. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a submissão do feito ao exame do Colegiado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Saber se houve inovação argumentativa vedada na decisão monocrática ao reafirmar fundamentos do decreto prisional originário. 5. Avaliar se está presente constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o mero reforço argumentativo realizado por instância superior, quando não altera substancialmente os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, não configura inovação indevida nem reformatio in pejus. 7. No caso concreto, a decisão monocrática não introduziu fundamentos novos, mas reiterou aqueles já constantes do decreto prisional originário, conferindo-lhes maior densidade argumentativa. 8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida com base na periculosidade do agente, na necessidade de resguardar a ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas, desde que fundamentada de forma idônea. 9. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental desprovido. 11. Tese de julgamento: "O mero reforço argumentativo em decisão monocrática, quando não altera substancialmente os fundamentos do decreto prisional originário, não caracteriza inovação indevida, tampouco reformatio in pejus, sendo válida a fundamentação que reafirma a necessidade da custódia cautelar, desde que calcada em elementos concretos.”
(HC nº 250.197 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 13/03/2025; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decretação de prisão preventiva. O agravante reiterou os argumentos da impetração, alegando, em síntese: a) inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, considerando que o paciente teria papel secundário na organização criminosa; e b) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, visto que as atividades do grupo criminoso teriam cessado em 2023, cerca de um ano antes do decreto prisional. Requereu a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) determinar se a contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar está presente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, desde que a decisão seja fundamentada em circunstâncias concretas do caso. 4. O habeas corpus constitui instrumento de tutela excepcional, cabível apenas para afastar ilegalidades flagrantes que impliquem restrição à liberdade de locomoção, não sendo adequado para revaloração de premissas fáticas ou análise aprofundada de provas. 5. No caso em análise, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa estruturada, voltada à prática dos delitos de estelionato, mediante o denominado “golpe do motoboy”, e lavagem de dinheiro, com prejuízos vultosos às vítimas e atuação interestadual. A conduta delitiva apresenta gravidade concreta que justifica a medida cautelar. 6. O pressuposto da contemporaneidade dos fatos foi observado, porquanto apontados indícios de continuidade da atuação da organização criminosa em datas próximas à decretação da custódia cautelar, bem como em razão da natureza permanente dos delitos imputados. 7. As medidas cautelares diversas da prisão foram afastadas com base na sua insuficiência para garantir a ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do risco concreto de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016. STF, HC 95024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009. STF, HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.06.2017. STF, HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 30.05.2022. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.06.2019.”
(HC nº 249.045 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. O modus operandi do crime — perseguição da vítima e efetuação de disparos em local público (campo de futebol), fruto de uma rixa de facções criminosas — evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, pelo que se justifica a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas. Precedentes. 3. A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, quanto à existência de indícios suficientes da participação e periculosidade do agravante, demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 4. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 246.826-AgR/MS, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 06/12/2024; grifos nossos).

15. As demais alegações da defesa (ausência de individualização das condutas com indevida responsabilidade objetiva, vedação à fundamentação ex post e disparidade de tratamento entre os acusados) não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

16. A par desse aspecto, sequer é possível identificar se há identidade de situação fático-jurídica entre o paciente e E. G. DO N., apontada como corré na inicial, uma vez que a impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. Cumpria aos impetrantes providenciarem as peças essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial, o ato mediante o qual revogada a prisão da suposta corré. Desse modo, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

17. Além disso, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator